Tribunal: TJDFT
Processo: 0719400-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de lesão corporal contra a mulher no contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por lesão corporal contra a mulher no contexto doméstico e familiar, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.